Tribunal: TJDFT
Processo: 0739144-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739144-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE ALFREDO DE SOUSA D E S P A C H O Cumpra o agravante a determinação contida no despacho precedente, indicando o endereço atualizado do agravado, no prazo de cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator